Tribunal: TJBA
Processo: 8043417-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043417-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ILLUS SILVA SANCHO

Advogado(s)
:
JOAO VINNICIUS MALAQUIAS COELHO SOUZA

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANT ANA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROBSON SANT ANA DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
PANDEMIA. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS. REVISÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES.
NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DO CDC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO À LUZ DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DA MATÉRIA. ADPF 706 E 713.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I – O cerne da demanda em exame reside na possibilidade de redução da mensalidade do curso universitário de Medicina, em razão da suspensão das aulas presenciais e adoção do formato telepresencial de ensino, em decorrência da pandemia causada pela Covid-19.

II – A solução jurídica encontrada pelo Douto Juízo de Primeiro Grau não se afigura condizente com o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, notadamente porque a condição de hipossuficiência da parte apelante foi demonstrada, uma vez que não teria como comprovar a efetiva redução ou manutenção de custos pela Universidade, essenciais à facilitação da defesa de seus direitos, conforme regra legal elencada.

III – Lado outro, malgrado se reconheça que o caso atrai a necessidade de inversão do ônus da prova, a hipótese não encerra o deferimento do pedido como solução automática e consequência lógica da vulnerabilidade do consumidor, apta a, simplesmente, instituir o desconto pleiteado pela parte apelante ou arbitrar este em seu favor.

IV – Malgrado se reconheça a necessidade de rever o posicionamento de primeira instância, no que tange à inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, detecta-se a necessidade de instrução do feito à luz do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, o que demanda necessária produção de prova na origem. ADPF 706 e 713.

V – Recurso de apelação provido em parte para aplicar a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, determinando o retorno dos autos à origem, para devida instrução do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8043417-14.2021.8.05.0001
, em que é apelante
ILLUS SILVA SANCHO
e como apelado
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.